Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CADASTRAMENTO ELETRÔNICO. FUNDO DE INVESTIMENTO. ENTE DESPERSONALIZADO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA.1 – Cadastramento eletrônico. Obrigatoriedade. A obrigatoriedade imposta às empresas públicas e privadas de se proceder ao cadastramento eletrônico, previsto no art. 246, § 1o, do CPC, para fins de recebimento de intimação, não se aplica aos fundos de investimentos, que têm natureza jurídica de condomínio especial e não são dotados de personalidade jurídica.2 – Ente despersonalizado. Por não se tratar de requisito essencial previsto em lei, é incabível o indeferimento da petição inicial fundada na ausência de cadastramento no PJE, quando o autor da ação é ente despersonalizado.
3 – Recurso conhecido e provido.
w